Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL. NOME JURÍDICO ATRIBUÍDO À AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS AVÓS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. MELHOR INTERESSE. PENSÃO AVOENGA. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA COMPROVADA.

1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de alimentos cumulada com pedido revisional, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a apelante a pagar alimentos em benefício das autoras em quantia correspondente a 7% sobre os seus rendimentos mensais brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), sendo 25% para cada uma delas.

2. A demanda revisional deve ser proposta em face dos alimentantes que figuraram em anterior ação de alimentos, inexistindo transmissão automática da obrigação imposta anteriormente. No entanto, no caso dos autos, a petição inicial não é apenas revisional, pois, além do pedido revisional contra o réu-genitor, a parte autora requer a fixação de alimentos em face da avó, ora apelante, apresentando de forma escorreita seus fundamentos (causa de pedir). Sobre este aspecto, não importa o nome jurídico atribuído pelas autoras à ação, pois o magistrado atenta-se ao pedido e à causa de pedir, circunstâncias que realmente definem a natureza jurídica da demanda.

3. No caso dos autos, há um pedido revisional em face do genitor das autoras e um pedido condenatório em desfavor da avó, em caráter subsidiário e complementar, o que é possível em razão da instrumentalidade das formas, celeridade e do melhor interesse das menores. Preliminar de ilegitimidade do polo passivo rejeitada.

4. O exame dos autos demonstra que ambas as partes tiveram oportunidade de defesa e produção de provas, inclusive com abertura de prazo para especificação de provas, após o qual a apelante se limitou a repisar os argumentos da contestação, juntando apenas as certidões de nascimento dos dois novos filhos do primeiro réu. Ademais, a r. sentença analisou todas as preliminares suscitadas pelos réus, ainda que de forma contrária aos seus interesses, inexistindo nulidades, tampouco ofensa a princípios.

5. A hipótese dos autos é de litisconsórcio facultativo atípico, mitigando-se as regras processuais, a fim de que o decisum seja o mais justo possível em face do incapaz, principalmente em razão do melhor interesse e do princípio da instrumentalidade. Precedente: Resp no 1715438/RS.

6. No caso dos autos foi observado o caráter completar e subsidiário da prestação avoenga, pois demonstrada a impossibilidade de o genitor fornecer alimentos em patamar superior a 40% do salário mínimo, notadamente após a constituição de nova família com o nascimento de mais dois filhos e a situação de desemprego. De igual forma, foi comprovada a impossibilidade da genitora das menores, uma vez que ela é corretora de imóveis e atualmente enfrenta a grande crise financeira causada pela Covid-19, sendo impossível a manutenção de um padrão digno de vida para as quatro filhas menores apenas com a pensão fixada em desfavor do genitor. A apelante, por sua vez, é pensionista e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 7.000,00, motivo pelo qual é razoável e proporcional o quantum fixado na r. sentença para a pensão das netas, no patamar de 7% dos seus rendimentos brutos.

7. Apelação conhecida e desprovida.